Tribunal: TJSP
Processo: 1002546-78.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Alegação do autor de desconhecimento da contratação. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Pretensão de reforma pelo réu.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Alegação do autor de desconhecimento da contratação. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Pretensão de reforma pelo réu. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Provas de que o autor celebrou o contrato, com assinatura idêntica à de seus documentos pessoais. Depósito do valor contratado em conta de titularidade do autor. Devolução do valor pelo autor, evidenciando arrependimento. Banco que aceitou a devolução e liquidou o contrato. Descontos realizados após a devolução do valor. Falha do banco em não cancelar os descontos. Necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples. Ausência de má-fé do banco. Dano moral não configurado. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.